Tribunal: TJES
Processo: 5005657-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Dar
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005657-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA

AGRAVADO: BERNADETE FIRME GIANORDOLI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso da parte ora embargada. A embargante sustenta que a decisão é omissa e contraditória por não aplicar
o art. 1.668, III, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição ao deixar de aplicar o art. 1.668, III, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4.
A decisão embargada apresenta fundamentação expressa e suficiente, ao consignar que é irrelevante a discussão sobre a data de constituição da dívida ou eventual proveito ao núcleo familiar, pois a penhora recai sobre a meação da executada em nome do cônjuge.

5.
A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à decisão, entre proposições inconciliáveis, e não entre a decisão e elementos externos, como argumentos ou dispositivos legais.

6.
A fundamentação adotada pelo acórdão é suficiente para dirimir as controvérsias, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna à decisão, não se caracterizando por divergência entre a decisão e elementos externos como prova, argumento ou norma. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrentou de forma suficiente os pontos controvertidos, ainda que de forma contrária ao interesse da parte. 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo incabíveis quando utilizados com esse objetivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 1.668, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.202.662/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.05.2018, DJe 24.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BERNADETE FIRME GIANORDOLI

contra v. acórdão de id. 14814274 que, à unanimidade de votos,

conheceu e deu provimento ao recurso.

Em suas razões recursais (id. 11613250), a parte embargante alega que v. o acórdão padece de omissão e contradição, por não aplicar o art. 1.668, III do CC ao presente caso.

Contrarrazões apresentadas pela associação embargada (id. 15477717) pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005657-62.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:
BERNADETE FIRME GIANORDOLI

EMBARGAD
O:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BERNADETE FIRME GIANORDOLI

contra v. acórdão de id. 14814274 que, à unanimidade de votos,

conheceu e deu provimento ao recurso.

Em suas razões recursais (id. 11613250), a parte embargante alega que v. o acórdão padece de omissão e contradição, por não aplicar o art. 1.668, III do CC ao presente caso.

Contrarrazões apresentadas pela associação embargada (id. 15477717) pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isto porque, na fundamentação do acórdão consta expressamente que
“é irrelevante a discussão acerca da data de constituição da dívida ou se esta trouxe proveito ao núcleo familiar, visto que o que será objeto de penhora é a meação que cabe à executada em nome do seu cônjuge”,
como acertadamente identificado pelo embargado em contrarrazões, trata-se do
“próprio patrimônio da embargada que se encontra em nome/posse do seu cônjuge”.

Ademais, o vício de contradição é observado quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida
incongruência interna.
Por esta lógica, não são admitidos embargos de declaração com intuito de sanar contradição entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho, tal como uma prova ou um argumento ou uma lei, o que pretende equivocadamente a embargante.

Nesta linha, rememoro que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018).

Nota-se, assim, que as matérias em relação às quais o embargante alega omissão e contradição foram oportuna e adequadamente apreciadas pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)